Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-17.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000239-17.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: P. L. D. P. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS registrado(a) civilmente como LUCAS AUGUSTUS TESTA CAMPOS, ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VACINA BCG APLICADA SOBRE HEMANGIOMA PREEXISTENTE. FALHA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. BCGITE COM AGRAVAMENTO SEVERO. CRIANÇA INTERNADA POR 30 DIAS COM RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DE PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

Comprovada nos autos a falha técnica na prestação do serviço público de saúde, consistente na aplicação de vacina BCG sobre hemangioma preexistente no braço da criança, com inobservância de contraindicação técnica expressa do Ministério da Saúde.

A BCGite, embora seja possível reação adversa à vacina BCG, não configura excludente de responsabilidade quando sua ocorrência é potencializada pela aplicação negligente em área contraindicada, restando estabelecido o nexo causal entre a conduta inadequada e o dano.

O quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade do dano, o intenso sofrimento imposto à criança, a angústia vivenciada pela genitora, as sequelas estéticas documentadas e a extensão da culpa do ente municipal.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000239-17.2020.8.05.0044, originário da Comarca de Candeias (Ba), apelante
MUNICÍPIO DE CANDEIAS –BA
e apelado P. L. P. S. representado por sua genitora ANA PAULA DOS SANTOS DE PALMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.